Tribunal: STF
Processo: AI 541788
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2.Recurso extraordinário: admissibilidade:
prequestionamento: matéria constitucional objeto de juízo explícito
do Tribunal a quo.
3.Taxa de limpeza pública instituída por lei
municipal: inconstitucionalidade da exação, conforme entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal (vg. RREE 199.969, Ilmar Galvão,
Plenário, DJ 6.2.1998, 249.070, Ilmar Galvão, 1ª T. DJ
17.12.1999).
4.Taxa de combate a sinistros: constitucionalidade,
conforme jurisprudência assente do Supremo Tribunal (cf. RE 206.777,
 25.02.1999, Pleno, Ilmar Galvão, DJ 30.4.99).